Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-44.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. QUEIXA CRIME. INÉPCIA. INICIAL ACUSATÓRIA PARCIALMENTE REJEITADA QUANTO AOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. REPRESENTAÇÃO DE CLIENTES COM INTERESSES OPOSTOS. REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA “EX LEGE”. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A omissão da autoridade judiciária quanto ao pedido de gratuidade de justiça pode ser considerada justo impedimento a obstar a incidência da pena de deserção, conforme artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. No entanto, a gratuidade de justiça não pode ser deferida sem o exame das condições financeiras da parte, de maneira que o pedido deve analisado por nesta segunda instância, pelo relator, processado conforme o § 7 o do artigo 99 do Código de Processo Penal.
2. Não há falar que o advogado do querelante representa clientes com interesses opostos, pois os feitos destacados se referem a esferas distintas (cível e criminal) e independentes entre si, e os casos em foco não possuem relação direta. Nos feitos cíveis, o patrono defende o condomínio questionando a administração sobre a prestação de contas apresentada. O feito criminal se refere a supostos ilícitos criminais perpetrados por uma moradora, como pessoa física, e não em nome do condomínio, contra o síndico, a saber delitos contra a honra.
3. Não se verifica, das palavras e gestos proferidos pela querelada, a atribuição de um fato concreto, com a descrição pormenorizada do crime que teria sido praticado pelo querelante, como dia, horário, local e pessoas envolvidas. Em que pese conste da queixa-crime que a querelada tenha imputado ao querelante a prática do crime de roubo, na medida em que o chamou de “ladrão”, isto, por si só, não significa dizer que tenha cometido crime de calúnia ou difamação, ante a ausência de apresentação de dados concretos, o que culminaria em mera injúria. Precedentes.
4. As circunstâncias presentes nos autos não permitem inferir que o recorrente agiu de má-fé, porquanto se limitou a desenvolver teses que não se concretizaram na sua totalidade em virtude de, embora não se referirem aos delitos de calúnia e difamação, dizem respeito, com base nas palavras e gestos proferidos pela recorrida, a suposto delito de injúria, tanto que declinada a competência para o Juizado Especial Criminal para apuração deste.
5. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Rejeitada a queixa-crime, ainda que parcialmente, é cabível a condenação do querelante ao pagamento das custas e dos honorários do advogado da querelada, proporcionalmente à sucumbência. Precedentes.
6. Recurso desprovido.